Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714621-89.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES APELADO: CELIO DE MELO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O A Apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Isto posto, indefiro o pedido de ID 69100665. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator